Tribunal: TJES
Processo: 0000399-86.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000399-86.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROMILDO DE ABREU

APELADO: NILZETE DOS SANTOS CORREA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO TEMPESTIVA DE CURADOR ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente o condutor e o proprietário do veículo ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital sem o esgotamento prévio das diligências para localização do réu; (ii) estabelecer se a ausência de nomeação tempestiva de curador especial viola o contraditório e a ampla defesa; (iii) determinar as consequências processuais dessas nulidades; (iv) examinar as demais alegações relativas à responsabilidade civil e ao quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital constitui medida excepcional e exige o esgotamento das diligências para localização do réu, inclusive mediante consultas a cadastros de órgãos públicos e concessionárias, conforme art. 256, §3º, do CPC.

4. A ausência de tentativas efetivas de localização do réu por meios adequados torna inválida a citação ficta e compromete a formação válida da relação processual.

5. A não nomeação de curador especial no momento oportuno, em caso de revelia decorrente de citação por edital, viola o art. 72, II, do CPC e compromete o exercício do contraditório.

6. A nomeação tardia de curador especial apenas na sentença impede a atuação efetiva da defesa ao longo do processo e afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7. A convicção do julgador quanto ao mérito não afasta a necessidade de observância do devido processo legal e das garantias processuais das partes.

8. A nulidade da citação e da ausência de defesa válida contamina os atos processuais subsequentes, impondo a anulação do processo a partir do ato citatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital exige o esgotamento prévio de todas as diligências razoáveis para localização do réu.

2. A ausência de nomeação tempestiva de curador especial em caso de revelia por citação ficta viola o contraditório e a ampla defesa.

3. A inobservância dessas garantias acarreta a nulidade do processo a partir do ato citatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 72, II, e 256, II, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1133470-72.2021.8.26.0100, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 18.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5139885-05.2018.8.13.0024, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 19.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

bAPELAÇÃO CÍVEL Nº 0000399-86.2019.8.08.0059

APELANTE: JOSÉ ROMILDO DE ABREU

APELADA: NILZETE DOS SANTOS CORRÊA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ ROMILDO DE ABREU
em razão da sentença de id. 19013391, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
NILZETE DOS SANTOS CORRÊA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 19013393, sustenta o apelante a nulidade da citação por edital, devido a ausência de esgotamento das diligências para a sua localização.

Aduz, ainda, que a nomeação da Defensoria como curadora especial apenas na sentença viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, tornando esta nula.

Sustenta a ausência de responsabilidade solidária pela reparação dos danos, devendo o dever de reparar recair exclusivamente sobre o condutor do veículo no momento do acidente.

Além disso, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado em sentença.

Por fim, pugna pela minoração do percentual de honorários para 10% (dez por cento) e que incida sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 19013395).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Extrai-se dos autos que, no dia 16/11/2018, o filho da autora, aqui apelada, que estava na motocicleta HONDA CG 125 FAN, conduzida por Thalles Soares de Almeida, faleceu em virtude do acidente ocorrido no KM 235 da BR 101, envolvendo o veículo TOYOTA ETIOS HB XLS, de propriedade do apelante, conduzido pelo corréu, Ricardo Santiago Muniz Evencio.

De acordo com a narrativa da exordial, o acidente ocorreu em razão do veículo automotor, ao realizar uma curva, invadir a a contramão e colidir com a motocicleta.

O juízo
a quo
reconheceu a culpa do condutor do carro pelo acidente, condenando-o solidariamente com o proprietário a indenizar a autora no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Alega o apelante a nulidade da citação ficta realizada devido a ausência de esgotamento das tentativas de realização de citação pessoal.

Quanto à citação editalícia, o CPC dispõe, no art. 256, II, §3º:

Art. 256. A citação por edital será feita: [...]

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; [...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Nesse sentido, verifico que a citação por edital não foi precedida da tentativa de localização do apelante, mediante a requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

O juízo
a quo
se limitou a determinar a citação por carta, mediante aviso de recebimento (AR) (fl. 122) e, após o insucesso da tentativa, a ordenar a citação por mandado a ser entregue por oficial de justiça (fl. 125), o qual se atestou que o réu não residia no endereço indicado, restando infrutífera a diligência.

Sendo assim, determinou a citação por edital, sem que houvesse a tentativa de localização do réu na forma antes mencionada, contrariando a regra do dispositivo legal antes referido.

Portanto, impõe-se a anulação da sentença, por ausência de citação válida de José Romildo de Abreu, fato que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Corroborando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO. [...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital, por ser medida excepcional, exige o esgotamento de todas as diligências para localização do réu.
No presente caso, as pesquisas nos sistemas Bacenjud, Sisbajud, Renajud e junto às concessionárias de serviços públicos não foram suficientemente realizadas, configurando a nulidade do ato citatório, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A jurisprudência estabelece que a ausência de diligências completas para a obtenção de endereços válidos impede a utilização da citação ficta (edital), uma vez que tal medida só se justifica quando todas as tentativas de localização do réu forem infrutíferas.

A nulidade da citação por edital acarreta a anulação do processo a partir do ato citatório, para que sejam realizadas novas tentativas de localização da parte ré, e somente após o esgotamento dessas diligências é que será possível a citação por edital.
[...]

(TJ-SP - Apelação Cível: 11334707220218260100 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 18/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 18/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇOS FORNECIDOS. NÃO ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO NOS REFERIDOS LOCAIS. NULIDADE RECONHECIDA.
A validade da citação por edital pressupõe o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização do réu ou executado, e, por se tratar de uma ficção jurídica - na medida em que há a presunção de ciência do feito em desfavor do requerido/executado - é medida extremamente gravosa, capaz de gerar cerceamento do direito de defesa.
É por tal razão que se exige, além da prova de que a parte ré/executada esteja em local incerto, o esgotamento de meios para realização do ato citatório. Vale dizer que a exigência legal não traduz a busca ad aeternum pelo endereço do citando, razão pela qual há uma presunção de que houve o esgotamento dos meios de busca quando realizadas pesquisas junto aos órgãos públicos ou às concessionárias de serviços públicos. Não havendo o esgotamento das diligências citatórias nos endereços fornecidos, verifica-se a prematuridade da citação editalícia.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51398850520188130024, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024)

Não bastasse a ausência de esgotamento das diligências para fins de citação, a sentença também é nula, porquanto, após a errônea citação por edital, o juízo não nomeou curador especial para a defesa do demandado (art. 72, II, do CPC) e, assim, inviabilizou o contraditório e a ampla defesa no curso do processo.

Na verdade, apenas na sentença o juízo realizou a referida nomeação, sob os seguintes fundamentos:

"Por força do art. 72, II, do CPC, nomeio a Defensoria Pública como Curadora Especial do Requerido revel JOSÉ ROMILDO DE ABREU. A presente Sentença prossegue imediatamente, sem necessidade de reabrir prazo ou instaurar a fase probatória, dado o convencimento deste Juízo."

O fato do juízo estar com a convicção formada pelas provas documentais produzidas não o exonera de adotar o rito processual correto e dar eficácia ao princípio do devido processo legal.

A obrigatoriedade de defesa nos procedimentos judiciais não é mero ato formal, mas garantia de que o provimento jurisdicional será proferido em contraditório, assegurando aos litigantes o direito de ter conhecimento dos atos processuais e se manifestar dialeticamente.

Como se sabe, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, inciso LV, que "
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
".

A violação desses princípios implica em evidente nulidade dos atos processuais, porquanto se a parte é impedida de participar ativamente do processo e influir na convicção do julgar, todas as decisões proferidas estarão eivadas de vício.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, assim, de todos os atos processuais que lhe precederam desde a citação por edtital.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)